Tribunal: TJMT
Processo: 1005928-97.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
RAI 1005928-97.2021.8.11.0000
Vistos,
Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Odontoprev S/A, contra decisão prolatada na Ação de n° 1000375-10.2019.8.11.0010, em fase de cumprimento de sentença, que tramita perante o r. Juízo da 2a Vara da Comarca de Jaciara-MT, que determinou o desentranhamento dos documentos juntados pela agravante.
A parte Agravante esclarece que a ação de origem trata de discussão sobre cobertura ou não de plano odontológico e os documentos juntados, parecer técnico e artigos científicos, comprovam sua alegação de que o tratamento adequado ao caso é a ortodontia e que o tratamento solicitado pela parte autora é estético e, portanto, não coberto pelo plano.
Defende que a decisão deve ser reformada porque “a jurisprudência atual analisa e os artigos 434 e 435 do Código de Processo Civil de forma sistemática, garantindo a busca da verdade real. ” (Id.82780961, pág. 8)
Assevera que estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, pois o Código de Processo Civil garante as partes a possibilidade de juntar documentos a qualquer tempo e a decisão é capaz de gerar dano irreparável a recorrente.
Requer em caráter liminar a concessão do efeito suspensivo, determinando o sobrestamento da decisão recorrida até o julgamento final deste recurso. No mérito, requer o provimento do Agravo, para que seja afastada a decisão agravada.
É a síntese.
Decido.
Nos termos do inciso I do artigo 1.019 do CPC o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.”
A concessão do efeito suspensivo condiciona-se à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, bem com a possibilidade de provimento do recurso nos termos dos artigos 995, § único, do Código de Processo Civil:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Pois bem,
No que se refere a medida vindicada, ao analisar os argumentos apresentados pelo Agravante, não identifico como relevantes os fundamentos e o perigo da lesão irreparável, a ensejar a concessão do pretendido efeito.
O magistrado de origem determinou o desentranhamento dos documentos nos seguintes termos:
“[...] A juntada extemporânea sem indicação dos motivos que impossibilitaram sua juntada anterior (artigo 435, parágrafo único) resulta na impossibilidade de apreciação da documentação juntada, bem como seu desentranhamento do feito. [...]” (Id. 82780956, pág. 3, destaquei)
Ao analisar a espécie dos documentos em questão verifico que, a princípio, não se tratam de documentos novos (parecer técnico, artigos científicos), ou seja, são documentos que deveriam ser juntados com a contestação.
Destarte, inobstante ser possível as partes juntarem documentos, quando não se tratar de documentos novos, tal possibilidade somente é admitida quando a parte comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente.
Pelo exposto, analisando a situação concreta dos autos e dos documentos instruidores, verifica-se que a Agravante não logrou êxito em demonstrar a subsunção da hipótese delineada nos autos aos requisitos declinados nos arts. 300 e 1.019 do Código de Processo Civil, de modo que INDEFIRO A LIMINAR pleiteada, sem prejuízo de decisão em sentido contrário quando do julgamento do mérito deste recurso.
Intime-se a parte agravante para comprovar nos autos o pagamento das custas processuais.
Intime-se a parte Agravada, na forma do art. 1.019, II do CPC, para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa de Farias
Relator